Tribunal: CARF
Processo: 10880.970618/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970618/2011-95
ACÓRDÃO
1301-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSO ONLINE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE INFORME DE RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer como
parcela adicional para compor o saldo negativo de 2004 o valor de R$ 260.401,08.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970618/2011-95
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente Declaração de Compensação no
30489.22051.040909.1.7.02-5000, lastreado em saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2004, no
valor de R$ 1.637.604,60.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão do não
reconhecimento da integralidade das retenções na fonte (informado R$ 1.637.604,60 e
confirmadas R$ 1.258.171,67), conforme Despacho Decisório (fls. 9).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 16/66), a ora Recorrente informou que
juntou comprovantes de rendimentos e retenções na fonte, contrato, extrato e razões contábeis;
que não há nos autos qualquer reporte aos documentos utilizados para demonstrar o IRRF
glosado; que o despacho decisório é nulo.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
85/89). Entendeu o julgador de primeira instância por afastar as preliminares de nulidade. Quanto
ao mérito, a partir da análise dos documentos juntados pela interessada, a autoridade julgadora
entendeu por reconhecer adicionalmente a título de retenções no valor de R$ 54.856,60, em
relação a retenções sofridas por pessoa jurídica incorporada; por não reconhecer as retenções
informadas pelo CNPJ no 91.489.542/0001-25, por estarem desacompanhadas do comprovante
anual de rendimentos e retenção na fonte e o contrato de cessão não é documento hábil a
comprovar a devida retenção. A referida decisão foi materializada sem ementa, nos termos do art.
2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 97/111) o sujeito passivo repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade em relação às retenções na fonte. Aduz que a r. decisão
ignorou totalmente os documentos apresentados, que comprovam a retenção de outros valores
ainda pendentes de homologação, sob alegação de ausência de comprovação, mais
especificamente em relação à fonte pagadora CNPJ no 91.489.542/0001-25 (Vale Couros Trading
S.A.); que a documentação colacionada deve ser analisada e considerada como prova; que a
emissão dos informes de rendimentos é da fonte pagadora; que junta contrato de cessão de notas
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970618/2011-95
3
do Banco Central, Livros Diários e Razão e extratos bancários, comprovando o recebimento da
transação comercial, com desconto na fonte do IRRF (fls. 57/66). Requer, a declaração da nulidade
da r. decisão; consideração dos documentos juntados para aferição da validade do crédito; ao
final, o provimento do Recurso Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
11.02.2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 93), dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 12.03.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 95/96), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Preliminar de nulidade
8.

Em preliminar, a Recorrente alega nulidade da r. decisão que no seu entender não
motivou adequadamente a glosa do crédito do IRRF.
9.

A Autoridade Julgadora de primeira instância entendeu que o contrato de cessão de
notas do Banco Central celebrado com Vale Couros Trading S.A., CNPJ no 91.489.542/0001-25 e o
extrato juntado não era documento hábil para comprovar a retenção do IRRF.
10.

Destaca-se o seguinte trecho da decisão de primeiro grau:
Quanto às demais fontes não confirmadas ou confirmadas parcialmente em DIRF,
a interessada não apresenta comprovante anual de rendimentos e retenção na
fonte. Em relação a fonte pagadora CNPJ: 91.489.542/0001-25 apresenta contrato
de cessão de notas do Banco Central e extrato.
Ocorre que, de acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em vigor à
época do fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o
documento hábil e idôneo para demonstrar a efetividade da retenção:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970618/2011-95
4
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos
de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de
1985, art. 55).
A interessada não apresenta o comprovante de retenção relativo as demais
retenções informadas e o contrato de cessão não é o documento hábil a
comprovar a devida retenção pela fonte pagadora. Portanto, não foram
comprovadas as demais fontes. (destaques no original)
11.

Do excerto da r. decisão, não se vislumbra qualquer ofensa ao direito de defesa,
fato que implicaria decretar a nulidade do referido ato decisório, nos termos do art. 59 do Decreto
no 79.235, de 19721.
12.

Em síntese, o que se observa não é a não apreciação das provas, mas conclusão
sobre seu efeito probante diferente daquele pleiteado pela Recorrente.
13.

Assim, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

Mérito
14.

O valor do saldo negativo do IRPJ AC 2004 não reconhecimento até este momento
processual se refere a R$ 324.576,33, ou seja, do saldo negativo requerido (1.637.604,60), R$
1.258.171,67 foi reconhecido no Despacho Decisório e R$ 54.856,60 pela r. decisão.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970618/2011-95
5
15.

Alega a Recorrente que a retenção sofrida pela fonte pagadora Vale Couros Trading
S.A., CNPJ no 91.489.542/0001-25, no valor de R$ 260.401,08, ou seja, o litígio versa sobre esse
valor. A contrário senso, a diferença, referente a R$ 64.175,25, precluiu.
16.

A Recorrente demonstra na sua peça recursal que o contrato de cessão de NBC foi
celebrado no valor de R$ 8.876.171,43 e que ela recebeu o valor líquido de R$ 8.615.770,35. A
diferença, de R$ 260.401,08, se refere ao IRRF.
17.

O contrato de cessão, cláusulas 2 e 4, prevê que o valor recebido pela cedente será
líquido do IRRF. A Recorrente demonstra em extrato que recebeu no dia 28.04.2004 o valor de R$
8.615.770,35, isto é, o valor líquido da operação. Esse valor e o do IRRF constam em excertos do
Livro Razão, colacionados na peça recursal e, registre-se, autuados em anexo à Manifestação de
Inconformidade (fls. 16/66).
18.

Em que pese a organização das provas no processo ser de responsabilidade daquele
que alega o direito creditório, nos termos no art. 373, do Código de Processo Civil2, aplicado de
forma subsidiária ao PAF, isto é, deveria ter a Recorrente elaborado planilha discriminando as
receitas e IRRF, referenciando os documentos que comprovam tais valores e os respectivos
registros contábeis, com as respectivas páginas do processo, essa deficiência na organização do
processo, com algum esforço do julgador, pode ser superada, com objetivo de solucionar o litígio.
19.

O CARF fixou entendimento que o IRRF pode ser demonstrado com outros
elementos de prova, nomeadamente quando o beneficiário da renda não detenha o Informe de
Rendimentos e de Retenções na Fonte, conforme Súmula no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.598 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970618/2011-95
6
20.

Os elementos probatórios trazidos pela Recorrente demonstram a operação, a
contabilização e o valor retido a título do IRRF, no valor de R$ 260.401,08.
21.

Assim, dadas as informações prestadas pela Recorrente, deve ser reconhecido
adicionalmente o valor de R$ 260.401,08, que se refere ao IRRF retido pela fonte pagadora Vale
Couros Trading S.A., CNPJ no 91.489.542/0001-25, para fins de quantificação do saldo negativo do
IRPJ no ano-calendário 2004, que passa a ser de R$ 1.573.429,35 (R$ 1.258.171,67, reconhecido
no DD; R$ 54.856,60, DRJ; e R$ 260.401,08, na presente decisão).
Conclusão
22.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer como parcela adicional para
compor o saldo negativo de 2004, o valor de R$ 260.401,08.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 150
DF CARF MF
Original